Tribunal: STF
Processo: RE 93871
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-20
Data de publicação: 1981-10-20

Ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA. CTN, ART. 174.
"DIES A QUO" DO PRAZO. SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E QUE ELE SE TORNA EXIGIVEL, COMECANDO, ENTÃO,
A FLUIR O PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, "UT" ART. 174 DO CTN.
DESDE QUE CONTESTADO O CRÉDITO PELO CONTRIBUINTE, SUA CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA OCORRE COM A DECISÃO FINAL DO PROCESSO FISCAL, DESTA
DEVENDO TER CIENCIA O SUJEITO PASSIVO. A PARTIR DAI O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, QUE ESTAVA SUSPENSO EM SUA EXIGIBILIDADE, DE ACORDO COM
O ART. 151, III, DO CTN, PASSA A SER EXIGIVEL. ATÉ OCORRA ESSE FATO,
ASSIM, NÃO CABE FALAR EM "DIES A QUO" DO PRAZO PRESCRICIONAL DO ART.
174 DO CTN, NA HIPÓTESE DE IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO LANCADO. ANTES DA
CIENCIA DA DECISÃO DEFINITIVA, A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
NÃO PODE SER EXIGIDA DO CONTRIBUINTE, DECORRENDO DISSO, POR IGUAL, A
INVIABILIDADE DE EXISTIR VIOLAÇÃO DO DIREITO DO TITULAR DO CRÉDITO,
POR PARTE DO CONTRIBUINTE, CONTRA A QUAL SE HOUVESSE DE DIRIGIR A
AÇÃO JUDICIAL DO ESTADO. O "DIES A QUO" DO PRAZO PRESCRICIONAL
OCORRE, PORTANTO, NA DATA DA CIENCIA DA DECISÃO DEFINITIVA, AO
CONTRIBUINTE, POR SUA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL OU PELA
NOTIFICAÇÃO, E NÃO NA DATA EM QUE TOMADA A DECISÃO ADMINISTRATIVA
FINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, TENDO-SE COMO
VIOLADO O ART. 174 DO CTN PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, QUE CONSIDEROU, NO
CASO, O "DIES A QUO" DO PRAZO PRESCRICIONAL A DATA DA DECISÃO
ADMINISTRATIVA E NÃO A DE SUA PUBLICAÇÃO.